Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Processo : 0712201-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência, objetivando que a agravada seja obrigada a vender mercadorias comercializadas no seu estabelecimento sem o cumprimento das exigências estabelecidas ao agravante. O agravante sustenta que foi impossibilitado de comprar produtos vendidos pela agravada, em razão de não possuir comprovante de residência rural em seu nome. Reputa abusiva a condição exigida (art. 39, inc. IX, do CDC), uma vez que se dispôs a pagar à vista pela ração que seria adquirida para alimentar os animais de seu haras. Alega que não irá comercializar a mercadoria, motivo pelo qual não se trata de questões tributárias, conforme consignado na decisão combatida. Entende evidenciado o periculum in mora, diante do possível prejuízo na alimentação de seu plantel de equinos. Pede, liminarmente, que a agravada entregue, após pronto pagamento, a mercadoria escolhida pelo agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Da análise dos documentos acostados à petição inicial, verifico que a agravada é empresa atacadista[2], motivo pelo qual não está autorizada a comercializar seus produtos indiscriminadamente. Daí que, em princípio, justifica-se a exigência feita ao agravante, no sentido de apresentar comprovante de residência rural em seu nome, a fim de atender os requisitos necessários para a comercialização de mercadorias pela agravada. Nesse passo, forçoso aguardar a manifestação da agravada, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, com o escopo de esclarecer acerca dos quesitos exigidos para o cadastro de compradores. Além disso, não entrevejo presente o perigo de dano, porquanto o agravante pode comprar alimentos para seus animais de outro fornecedor. Inclusive, o representante da agravada se dispôs a passar o contato de revendedores e lojistas próximos da propriedade do agravante para a aquisição de produtos vendidos pela atacadista agravada[3]. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63237456 na origem – processo n. 0703500-54.2020.8.07.0004 [2] Id. 62945319 na origem – processo n. 0703500-54.2020.8.07.0004 [3] Id. 62945332 p. 3 na origem – processo n. 0703500-54.2020.8.07.0004